Tribunal: STF
Processo: AI 629687
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      O acórdão embargado foi claro ao afirmar que as razões do
   agravo de instrumento não atacaram o fundamento da decisão que
   negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na Súmula
   STF nº 279. Não existe, assim, qualquer omissão a suprir.
2.
   Embargos declaratórios rejeitados.